Tribunal: STF
Processo: Rcl 33564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. ART. 1.008 DO CPC. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Constata-se a substituição da decisão apontada como reclamada, tendo em vista o julgamento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Incidência do art. 1.008 do Código de Processo Civil, a revelar impróprio o direcionamento da reclamação contra ato do Tribunal Regional do Trabalho.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.